Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WORK LINK INFORMATICA LTDA e CLAUDIO FERREIRA DE LIMA em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a gratuidade da justiça. Deixaram de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instados a comprovar os pressupostos para o benefício, quedaram-se inertes (IDs 53465965 e 53466262). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, para a pessoa física, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Quanto a CLAUDIO FERREIRA DE LIMA os elementos probatórios até o momento colacionados também não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício, especialmente porque é proprietário de cotas sociais de R$5.700.000,00 (ID 52877387 - Pág. 4). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que possui patrimônio vultoso e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Lado outro, quanto à WORK LINK INFORMATICA LTDA, salienta-se que a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No entanto, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos, especialmente em razão da movimentação financeira superior a R$10.000,00 mensais, e somente na conta mantida perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não sendo apresentados extratos relativos às demais instituições financeiras com as quais mantém vínculo. Além disso, possui capital social de R$6.000,000,00 (ID 52877387 - Pág. 3). As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os recorrentes tenham sido intimados a comprovar os pressupostos para a benesse processual e deixaram de fazê-lo, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46